Tribunal: TJSP
Processo: 0006098-56.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006098-56.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXSANDRO COELHO COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006098-56.2018.8.26.0006 -Voto no 35760
2
Apelação Criminal no 0006098-56.2018.8.26.0006
Apelante: ALEXSANDRO COELHO COSTA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vara Regional Leste 1 de Violência Doméstica e Família Contra a Mulher do
Foro Regional da Penha de França - Comarca da Capital - SP
Voto no 35.760
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pela Meritíssima Juíza Tatiana Vieira Guerra, que
condenou ALEXSANDRO COELHO COSTA à pena de 1 (um) ano, 4
(quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, como
incurso no artigo 129, § 9o, por duas vezes, e artigo 147, c/c art. 61, II, “f”,
por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, por ter
ofendido a integridade física de sua ex-companheira Deuzelândia Alves
Freitas e de sua filha Avelym Alves Costa, provocando-lhes lesões corporais
de natureza leve, além de tê-las ameaçado, por palavras, causando-lhes mal
injusto e grave, tendo sido, ainda, beneficiado com a suspensão condicional
da pena, pelo prazo de dois anos, nos termos do artigo 77, com as condições
constantes do artigo 78, § 2o, letras “b” e “c”, ambos do Código Penal.
O apelante, em razões de recurso, requer a
absolvição, negando a autoria delitiva.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador de
Justiça opinando pelo não provimento do apelo defensivo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006098-56.2018.8.26.0006 -Voto no 35760
3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade dos delitos restou comprovada pelo
boletim de ocorrência de fls. 03/06, pelas fotografias de fls. 12/13 e 13, pelos
laudos de exame de corpo de delito de fls. 44/45 e 46/47 e por toda prova oral
produzida.
Na fase policial (fls. 41/43), o apelante negou a
autoria dos crimes que lhe foram imputados. Afirmou que Deuzelândia
sempre foi descontrolada financeiramente e deixou Avelym no caixa da loja.
Ocorre que elas queriam cuidar da empresa apenas do jeito delas. Questionou
a filha acerca das finanças e ela debochou dele. Assim, perdeu a cabeça e deu
uns tapas nela, querendo reprimi-la, mas não a agredir. Pediu para que elas
deixassem o local e voltassem depois para decidirem o futuro da empresa.
Ocorre que Deuzelândia começou a provocá-lo e jogou a calculadora na
parede. Confirmou, em um momento de raiva, ter dito: “Vocês vão sair hoje.
Se vocês ficarem aqui eu vou matar vocês”. Negou, contudo, que tivesse a
intenção de matá-las.
Em seu interrogatório judicial (fls. 126 - mídia),
afirmou que, realmente, não soube se controlar, pois já, nesse dia, desistiu das
vítimas. Não deu socos na filha, mas apenas alguns tapas, pois ela estava
transferindo dinheiro da empresa para sua conta particular. Quando
questionou Avelym, ela veio com arrogância, perdeu a cabeça e deu uns tapas
nela. Arremessou a calculadora na parede e não viu ter atingido Deuzelândia.
Negou tê-las ameaçado de morte.
A testemunha Marcos Alves Martins (fls. 26 /27
126 - mídia) quando, dos fatos, prestava serviços para a vítima Deuzelândia e
para o apelante. Não presenciou os acontecimentos, mas narrou que, quando
chegou ao local, viu as vítimas do lado de fora da loja, sendo que Avelym
estava urinada de tanto medo, bem como tremendo. Contou que elas
choravam e diziam que tinham sido agredidas pelo apelante, além de terem
sido colocadas para fora de casa com a roupa do corpo, dizendo que as
mataria. Notou que elas tinham lesões e, por isso, aconselhou-as a procurar a
Polícia e lutar pelos seus direitos. Acrescentou que, quando trabalhava na loja
sempre ouvia Alexsandro, no andar de cima, agredindo a mulher, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006098-56.2018.8.26.0006 -Voto no 35760
4
aparecia machucada.
A vítima Deuzelândia (fls. 20/21 e 126 - mídia)
declarou que viu o apelante dando socos em sua filha e a ameaçando de
morte. Foi tentar interceder, mas ele arremessou uma calculadora em seu
braço, lesionando-o. Asseverou que Alexsandro afirmou que se as duas não
saíssem de casa naquele instante, iria matá-las. Avelym pegou o irmão de
quatro anos que estava no andar de cima do imóvel e foram embora.
Esclareceu que fazia muito frio, mas, mesmo assim, só teve tempo de sair
com a roupa do corpo. Nunca mais voltou ao local e reconstruiu sua vida em
outro lugar. O apelante sempre foi violento.
A vítima Avelym (fls. 18/19 e 126 - mídia) declarou
que o apelante teve um “surto”, pois não havia muito dinheiro no caixa. Com
isso, passou a agredi-la com socos no rosto. Após, puxou seu cabelo e
começou a arrastá-la até rua, dizendo que mataria a declarante e sua mãe, se
não saíssem do imóvel imediatamente. Sua mãe foi tentar ajudá-la, mas
também acabou sendo agredida por ele. Correndo, apenas pegou seu irmão,
que era uma criancinha, e saíram de casa com a roupa do corpo, mesmo
sendo um dia que fazia muito frio, pois Alexsandro não teve piedade.
Estes depoimentos, prestados de maneira uníssona,
segura e coerente, comprovaram ter o apelante praticado os crimes que lhe
estão sendo imputados, motivo pelo qual sua condenação é de ser mantida.
Com efeito, as narrativas das vítimas não deixaram
dúvidas quanto a seriedade das acintosas juras por elas sofridas e proferidas
pelo apelante, gerando nelas explícito temor de que as cumprisse, tanto que
representou contra ele e, a seu pedido, foram-lhe concedidas medidas
protetivas (fls. 73/74), circunstâncias suficientes para comprovar os
elementos específicos dos tipos em questão, quais sejam, a de ofender a
integridade corporal e a promessa de causar mal injusto e grave a outrem,
caracterizando, assim, os delitos previsto no artigo 129 ̧§ 9o, e artigo 147,
ambos do Código Penal, não restando dúvida de que as vítimas se sentiram
injustamente intimidadas. Portanto, não há motivo algum para que não se dê
crédito aos seus relatos.
“A vítima é sempre pessoa categorizada a
reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência,
suportou o prejuízo e não se propõe acusar inocente, senão que procura
contribuir como regra para a realização do justo concreto” (TACRIM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006098-56.2018.8.26.0006 -Voto no 35760
5
Ap. no 1.071.263/0 Rel. Renato Nalini).
“Mérito palavra da vítima: sempre firme e
coerente, aliada ao restante do conjunto de provas são elementos de
convicção suficientes para embasar a condenação imposta. Apelo
improvido” (RJTJERGS 184/115).
No caso dos autos, tanto as fotografias de fls. 12/12
e 17 quanto o laudo pericial comprovaram as lesões corporais sofridas pelas
vítimas, o que confirma a veracidade das declarações por elas prestadas, uma
vez que o referido exame constatou que elas sofreram: “sifusão hemorrágica
em conjuntiva à esquerda de coloração arroxeada” (fls. 44/45 - Avelym) e
“equimose em região lateral de braço esqueço em seu terço distal com
aproximadamente 06 cm de extensão em seu maior eixo de coloração
arroxeada de data recente” (fls. 46/47 - Deuzelândia), restando, com isso,
evidente o dolo do apelante em ofender a integridade física das duas vítimas,
produzindo-lhes lesões corporais de natureza leve.
Assim, não restou dúvida alguma acerca do
envolvimento do apelante nas práticas delitivas, não havendo motivo algum
para se retirar a credibilidade do relato das ofendidas que narraram de forma
harmoniosa e coerente os acontecimentos em todas as fases processuais.
No mais, o fato de encontrar-se o apelante
dominado pela cólera, de forma alguma, afasta o elemento subjetivo de sua
conduta. Agiu ele conscientemente, sabendo que estava agredindo sua ex-
companheira e filha, partindo para cima de Avelym, de forma violenta, e, na
sequência, arremessando uma calculadora em Deuzelândia, bem como
expulsando-as de casa com as roupas do corpo sob ameaças de morte.
Ressalte-se que as ameaças proferidas pelo apelante
contra as vítimas surtiram efeito a ponto de elas terem providenciado a
lavratura de boletim de ocorrência, além de ter solicitado medidas protetivas
de urgência (fls. 23/24) contra ele, o que não se restringiu a meros
desentendimentos ou desacertos comuns nas relações domésticas, mas, sim,
ação intentada com a real intenção de intimidar as vítimas, que se sentiram
claramente ameaçadas e até hoje não voltaram para a residência onde
ocorreram os fatos.
Nessa perspectiva, o crime de ameaça restou
plenamente configurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006098-56.2018.8.26.0006 -Voto no 35760
6
“O crime de ameaça consiste em o sujeito anunciar
à vítima a prática de mal injusto e grave, consistente num dano físico,
econômico ou moral” (RT 597/328).
“O crime de ameaça é meramente formal e se
consuma desde que a vítima se sinta intimidada, pouco importando se o
agente estava ou não nervoso ou, por qualquer modo, fora de seu estado
normal” (RT 677/370-1).
"O dolo da ameaça é a vontade consciente de
manifestar o propósito de um mal injusto e grave, com o fim de intimidar,
pouco importando que o agente, no seu íntimo, não tenha o intuito de
realizar
o
mal
prometido"
(TJMG.
APELAÇÃO CRIMINAL no
1.0024.07.563578-9/001, 2a Câmara Criminal. Rel. Desa. Beatriz Pinheiro
Caires, DJ 19.02.2009).
A propósito, sobre o assunto preleciona o insigne
Cezar Roberto Bitencourt, in verbis:
“Consuma-se o crime no momento em que o teor da
ameaça chega ao conhecimento do ameaçado. (...) Consuma-se com o
resultado da ameaça, isto é, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo
ou simplesmente com a idoneidade da ação. É desnecessário que a ameaça
crie na vítima o temor da sua concretização ou que, de qualquer forma,
perturbe a sua tranquilidade, tratando-se de crime formal. É suficiente que
tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha
potencial intimidatório. O medo não é fundamental à existência do crime de
ameaça," que se esgota no aspecto intelectual da previsão do dano, como
elemento determinante de um comportamento (...)” (Tratado de Direito Penal,
6a ed., São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 367-368).
Dessa forma, configurado o crime de ameaça, não
há que se falar em insuficiência de provas ou mesmo ausência de elemento
subjetivo do tipo.
TAPR: “O delito de ameaça é crime formal e
instantâneo, que se consuma independente do resultado lesivo objetivado
pelo agente. Basta para a sua caracterização que a ameaça seja idônea e
séria, com vontade livre e consciência de incutir temor na vítima, sendo
irrelevante o estado emocional desequilibrado no momento dos fatos” (RT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006098-56.2018.8.26.0006 -Voto no 35760
7
725/662-3).
TACRSP: “Em se tratando de crime de ameaça, é
irrelevante que o agente não estivesse com ânimo calmo e refletido, se não há
evidências que apontem a absoluta falta de intenção em prometer mal futuro
e grave, sendo certo que nem sempre a explosão de ira descaracteriza o
referido delito, pois que a paixão e a violenta emoção, assim como a
embriaguez, não anulam a vontade, podendo, ao contrário, ser poderosos
veículos para extravasar séria pretensão de causar mal à vítima, a qual não
pode ser obrigada a suportar coléricos do agressor” (RJTACRIM 41/77-8).
Outrossim, a alegação do apelante de insuficiência
de provas ou ausência de dolo não prospera, uma vez que foi devidamente
demonstrado que houve ameaça de morte, tanto que as vítimas deixaram a
residências apenas com a roupa do corpo, com medo da concretização da
ameaça. Além disso, a testemunha Marcos encontrou as ofendidas na rua,
muito assustadas, destacando que Avelym, inclusive, estava toda urinada, de
tanto pavor e, por isso, aconselhou ambas a ligarem para a Polícia.
Dessa forma, em crimes desta natureza, o
testemunho da vítima assume crucial importância, sobretudo quando os
demais elementos probatórios carreados aos autos apontam para a veracidade
dos fatos narrados na exordial.
Frise-se que mulheres vítimas de violência
doméstica tendem a ser culpabilizadas por parte da sociedade pelo seu
comportamento, sendo que, nessas circunstâncias, os valores de suas
narrativas são colocados na balança em face disto. Ademais, tal delito não
especifica vítima nem agressor, podendo ser qualquer pessoa, sem importar
idade, raça, nível cultural, classe social e entre outros.
Nesse sentido:
“Se as mulheres figuram nos processos como
vítimas de crimes, especialmente de gênero, a situação se inverte e há um
tratamento mais rigoroso em que se analisa o comportamento moral e a
postura das mulheres. (...) Muitas agressões dolorosas não deixam marcas ou
estas desaparecem antes que a vítima seja submetida ao exame de corpo de
delito. Puxões de cabelo e socos na região abdominal são condutas não
visíveis, mas que provocam dor e humilham a mulher.” (FERNANDES,
Valéria Diez Scarance. Lei Maria da Penha: o processo penal no caminho da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006098-56.2018.8.26.0006 -Voto no 35760
8
efetividade: abordagem jurídica e multidisciplinar inclui lei de feminicídio
São Paulo, Editora Atlas p.54 e P. 60).
De rigor, portanto, a manutenção da condenação do
apelante pelo delito, não havendo que se falar em atipicidade.
A pena a ele imposta, contra a qual sequer se
insurgiu, foi fixada com equilíbrio e justiça, não merecendo reparo algum, à
semelhança do regime inicial aberto e concessão da suspensão condicional da
pena.
Dessa forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto pelo apelante, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica